Tribunal: STF
Processo: Rcl 92133
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PLANALTINA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO, nos autos do processo n. 0002000-22.2025.5.18.0211, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16, nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 da Repercussão Geral).

2. O reclamante afirma que “o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública buscando a responsabilização do Município de Planaltina pelo inadimplemento trabalhista da Associação Saúde em Movimento (ASM). O Juízo Reclamado, embora ciente de que em inúmeras reclamações individuais idênticas este mesmo Município foi isento de responsabilidade por este STF (ex: Rcl 91.425/GO, Rel. Min. 4 André Mendonça) , optou por condenar o ente público na via coletiva” (fl. 3, 4, e-doc. 1).   

Relata que “a sentença reclamada utiliza-se de um artifício retórico para contornar o Tema 1118. Argumenta que a ‘falta de repasse financeiro’ constituiria uma ‘omissão específica’, o que dispensaria a prova de culpa in vigilando. Trata-se, em verdade, de um subterfúgio processual: utiliza-se a escala da Ação Civil Pública para mascarar a ausência de prova individualizada de negligência, tentando criar uma ‘responsabilidade objetiva transversal’ que o STF baniu do ordenamento jurídico” (fl. 4, e-doc. 1). 

Dispõe que “a condenação baseada na revelia da devedora principal viola a ADC 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93. A responsabilidade não é automática nem pode ser fruto de uma confissão ficta de terceiro (entidade privada), especialmente quando em litígio direitos indisponíveis do erário público (Art. 844, §4º, II da CLT)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Ressalta que “o Município de Planaltina não pode ser condenado por responsabilidade contratual extracontratual sem a demonstração efetiva e suficiente da irregularidade de seu comportamento” (fl. 5, e-doc. 1). 

Informa que “o Juízo Reclamado violou frontalmente este precedente ao: 1. Inverter o ônus probatório: condenou o Município sob a alegação de que este "não provou a perfeição da fiscalização", quando o STF determinou que o ônus é do autor (MPT). 2. Presumir a Culpa: utilizou o inadimplemento da ASM como prova automática da falha municipal, o que o STF expressamente proibiu ao exigir prova de comportamento negligente sistêmico. 3. Ignorar a Prova Documental: desconsiderou as Portarias e Ofícios (ex: Ofício nº 208/2023) que comprovam que o Município exerceu vigilância ativa, notificando a empresa sobre débitos de FGTS e INSS” (fl. 8, 9, e-doc. 1). 

Diz que “o inadimplemento de um contrato administrativo (repasses) possui sanções próprias na Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e não gera, por ‘milagre jurídico’, uma responsabilidade trabalhista direta ou automática. Ao aceitar tal tese, o magistrado de origem ressuscita a responsabilidade objetiva por via oblíqua” (fl. 10, e-doc. 1). 

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

3. Em sede de contestação, o Ministério Público do Trabalho sustenta que (e-doc. 18):

“Não obstante necessário para efeito de enquadramento da hipótese vertente às teses fixada pelo STF no Tema 246 (RE 760.931) e no Tema 1.118 (RE 1.298.647) de Repercussão Geral, observa-se que a Reclamante não percorreu todas as instâncias ordinárias como lhe impõe a lei processual, suprimindo à Justiça do Trabalho a apreciação do mérito, inclusive a rediscussão dos fatos e provas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. 
Do exposto, revela-se descabida a Reclamação Constitucional, visto que a sua utilização não pode ser amplificada per saltum de modo a substituir a sequência de recursos, em princípio, possíveis no âmbito trabalhista.
(...)
Deve ser, preliminarmente, esclarecido que a possibilidade de responsabilização da Administração Pública estava prevista na Lei 8.666/1993 e na norma que lhe substituiu, a Lei 14.133/2021 (NLCC), sendo que, no julgamento da ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993, com a redação dada pela Lei 9.032/1995, complementado pela decisão no RE 760931 (Tema 246), aqui citada apenas para contextualizar, dada a impossibilidade da sua utilização como paradigma pelo Reclamante, os Ministros dessa Suprema Corte já haviam formado entendimento pela impossibilidade de  responsabilização automática da Administração Pública.
(...)
Todavia, na hipótese dos autos, verifica-se que o Município de Planaltina silenciou-se em face da afirmação na exordial da ACP de ter se omitido em repassar os recursos, a que se comprometeu por contrato, à empresa terceirizada. 
Constata-se também que o ente público tampouco impugnou a ata de audiência administrativa em sede de Inquérito Civil, em que, além de reconhecer a mora no pagamento da AMS, também admitiu a relação entre essa ausência de pagamento e a falta do cumprimento dos encargos trabalhistas pela empresa terceirizada. 
Observa-se, igualmente, que o ora Reclamante, uma vez notificado no Inquérito Civil a fim de apresentar documentos e pronunciar-se especificamente sobre o não repasse de recursos à empresa e a falta de adimplemento dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados da AMS, também admitiu enfrentar dificuldades financeiras com a restrição de recursos provenientes de emendas parlamentares e que esperava sanar seu débito com a empresa para que pudesse arcar com os encargos dos contratos de emprego.
(...)
O Reclamante apega-se também à alegação de que o Juízo reclamado teria desconsiderado a fiscalização administrativa da empresa terceirizada afirmada pelo ente público, por ter encaminhado ofícios a fim de que a AMS comprovasse os recolhimentos previdenciários e de FGTS e que, segundo os autos, seria um em 2023 e outro em 2025, não obstante tenha admitido que não tomou providências sancionadoras para não agravar os débitos trabalhistas e que não repassava os recursos devidos à AMS desde abril de 2024. 
Nessa linha, o Município de Planaltina não pode se beneficiar da própria omissão, quando, mais que notificado formalmente, citado judicialmente da existência de inadimplemento trabalhista pela empresa que contratou, deixou de apresentar em Juízo documentos essenciais e que deveriam estar sob sua posse, apegando-se a dois ofícios expedidos para a empresa contratada que sabidamente não seriam efetivos. 
À luz dessas premissas, longe da responsabilização automática rejeitada pelas decisões da ADC 16 e do Tema 246, mas calçada nos elementos fático-probatórios juntados aos autos, sobretudo pelo autor, a sentença reclamada, com base no art. 186 do Código Civil, condenou o Município de Planaltina como responsável subsidiário pelos encargos trabalhistas não adimplidos pela AMS.
(...)
no processo de investigação da notícia de fato sobre a falta de recebimento das verbas trabalhistas pelos empregados da AMS, contratada para prestar serviços nas unidades públicas de saúde pelo Município de Planaltina, foram tomadas pelo MPT todas as providências cabíveis, como, em 03/04/2025, mesmo antes da publicação do acórdão em 15/04/2025, a notificação do ente público para apresentar as seguintes informações: 
a) contrato firmado com a ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM, CNPJ 27.324.279/0001-15; 
b) ato de designação, nome, e-mail e telefone do fiscal e do gestor do contrato com a ASM, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21; 
c) a comprovação de capital social integralizado da ASM compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; 
d) medidas adotadas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior; 
e) providências já adotadas em face da contratada ASM, detalhando as determinações para regularização das falhas, valores de multas aplicadas, uso de conta vinculada, prática de medidas de retenção de pagamento de fatura por atraso, pagamento direto da administração aos trabalhadores, consignação judicial, apuração de procedimento de responsabilização da empresa etc. 
Em resposta à notificação, o Reclamante reconheceu sua omissão em repassar os recursos necessários à AMS, bem como mostrou-se ciente da relação de causalidade com os débitos trabalhistas da empresa (...).
(...)
Ante o exposto, o Ministério Público Federal pede o não seguimento da Reclamação Constitucional e, no mérito, a improcedência do pedido.”.

4. Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou no seguinte sentido (e-doc. 21):

 “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ADC 16. TEMA 246 E TEMA 1118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO OU IMPROCEDÊNCIA. 
1 – O Município de Planaltina ajuizou reclamação contra sentença da Vara do Trabalho de Formosa que lhe impôs responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas de empresa terceirizada, sob o argumento de que a decisão teria aplicado responsabilidade automática e invertido o ônus da prova, em afronta à ADC 16 e aos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral. 
2 – Preliminarmente, verifica-se que a reclamação é inadmissível por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que foram interpostos Recursos Ordinários contra a decisão reclamada, os quais ainda pendem de julgamento pelo TRT da 18ª Região, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC. 
3 – No mérito, a pretensão não prospera, pois a sentença não aplicou a responsabilidade de forma automática, mas fundamentou-se na inadimplência confessada do Município quanto aos repasses financeiros devidos à contratada, configurando negligência específica e nexo de causalidade direto com o dano aos trabalhadores, em conformidade com o Tema 1118. 
4 – A reversão das premissas fáticas estabelecidas na origem sobre a culpa do ente público e a omissão nos repasses demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é expressamente vedado pela Súmula 279 do STF. 
- Parecer pelo não seguimento da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência.”

É o relatório. Decido.

5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e  1.298.647 (Tema n. 1.118  da Repercussão Geral).

6. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n.  8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

7. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público nos seguintes termos (fl. 174 e ss., e-doc. 10):

“Inicialmente, registro que os reclamados não contestam a afirmação autoral consistente na irregularidade dos repasses financeiros à contratada Associação Saúde em Movimento, voltando-se a defesa meritória à diligência do Município reclamado quanto à fiscalização de cumprimento de obrigações trabalhistas por aquela. 
Silêncio que é reforçado pelo teor das declarações do representante do Município em audiência com o membro do Parquet Autor (ID 7bf69b9), enviado pelo primeiro demandado ao MPT.
Lado outro, vale ressaltar que, ao reverso do que sustentam os reclamados, a pretensão autoral não encontra óbice nos entendimentos firmados pelo E. STF nos mencionados temas de repercussão geral. 
Assim é por que, enquanto as aludidas teses referem-se, respectivamente, à impossibilidade de transferência automática ao ente público de responsabilidade por descumprimento de obrigação trabalhista por parte de terceirizada e comprovada ausência de fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas por empresa terceirizada, a causa de pedir invocada na exordial é claramente distinta, qual seja, ausência de repasse de valores devidos à terceirizada, ensejando a inadimplência patronal. 
Portanto, há distinguishing a autorizar o afastamento, com a devida vênia, dos mencionados temas de repercussão geral, ao caso concreto. 
Noutro prisma, impende anotar que a alegação defensiva calcada nas dificuldades financeiras que ente público vem enfrentando, a par de não comprovadas no bojo destes autos, não se mostra minimamente respaldada pelo ordenamento jurídico pátrio. 
Portanto, tem-se que a ilícita conduta do Município ora demandado, consubstanciada na mora no repasse dos recursos financeiros devidos à contratada em questão, atrai a incidência do disposto no artigo 186, do Código Civil pátrio, que assim dispõe: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Neste contexto fático e jurídico, tenho que, insofismavelmente, a pretensão veiculada na vertente demanda, autoriza a responsabilização do Município de Planaltina de Goiás, de modo subsidiário, pelo pagamento dos créditos trabalhistas (restritos às obrigações de pagar) reconhecidos em demandas ajuizadas pelos empregados da contratada Associação Saúde em Movimento, cujos serviços tenham sido prestados em proveito do ente público.”
Os fundamentos da decisão reclamada apontam que a reclamante não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, não repassando os valores devidos à terceirizada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.

8. Ademais, para aferir a ausência de culpa do reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente